Tribunal: TJES
Processo: 5035859-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035859-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RECORRIDO: JOSE CUSTODIO MENDES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035859-09.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC

RECORRIDO:
JOSÉ CUSTÓDIO MENDES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso da AMBEC ataca especificamente os capítulos da sentença que reconheceram a inexistência da relação jurídica, determinaram a abstenção de descontos, impuseram restituição em dobro e condenaram ao pagamento de danos morais. A insurgência limita-se a alegações genéricas de regularidade dos descontos e improcedência da indenização, sem qualquer prova concreta que modifique as conclusões adotadas em primeiro grau. Preenchidos os requisitos legais, o recurso deve ser conhecido.

2. A documentação encartada aos autos é absolutamente insuficiente para comprovar a existência de qualquer contratação válida, termo de adesão, gravação, autorização expressa ou manifestação inequívoca do Recorrido em favor da AMBEC. A Recorrente não trouxe um único documento que confirme a origem da cobrança ou demonstre vínculo associativo.

3. Desse modo, a sentença acertadamente concluiu pela inexistência da relação jurídica, pois incumbe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade dos descontos, conforme a responsabilidade objetiva prevista no CDC. A ausência total de prova reforça o caráter abusivo e ilegítimo dos débitos feitos sobre verba de natureza alimentar.

4. A ordem para cessação imediata dos descontos é consequência lógica da declaração de inexistência do vínculo. A multa diária limitou-se ao teto legal dos Juizados e revela-se proporcional, apta a compelir o cumprimento da obrigação sem gerar enriquecimento indevido.

5. O art. 42, parágrafo único, do CDC, prevê restituição em dobro quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável. A Recorrente não comprovou erro escusável, tampouco apresentou justificativa técnica ou documental que afastasse a ilicitude da cobrança. A inexistência de contrato e a ausência material de qualquer anuência do consumidor revelam conduta que afasta a aplicação da repetição simples.

6. A sentença, ao determinar a devolução dobrada dos valores descontados, alinhou-se à legislação e à jurisprudência aplicável aos Juizados Especiais, razão pela qual o capítulo merece integral manutenção.

7. Os descontos indevidos ocorreram diretamente sobre benefício previdenciário do Recorrido, verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência. A conduta ilícita extrapola meros aborrecimentos, atingindo a dignidade e a segurança econômica do consumidor, sobretudo quando não há comprovação mínima de contratação.

8. O valor arbitrado (R$5.000,00) observa critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, mantendo-se compatível com parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

9. O processo foi corretamente extinto sem resolução do mérito em relação ao Banco do Brasil, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Não houve impugnação recursal sobre esse capítulo e inexiste razão para sua revisão.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)